Tribunal: STF
Processo: AC 1947
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-25
Data de publicação: 2011-05-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO EXTREMO. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.



    Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 599.628-DF, a ação cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo perdeu o objeto.



    Ação cautelar que se julga prejudicada, ficando revogada a liminar deferida.